Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Homicídio. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa, sobretudo porque os golpes de faca atingiram regiões letais (tórax e costas), a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.